Tribunal: STF
Processo: ARE 1216782
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.
    Sustenta a parte embargante neste recurso aclaratório, sob a alegada existência de erro material, que a questão posta nos autos seria “direito de apostilamento do tempo da recorrente laborado na educação infantil entre 17 de março de 1988 a 23 de março de 1998, seja considerado como função de magistério, de forma a permitir a concessão da aposentadoria especial nos moldes do previsto pelo parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, assim como o direito ao abono de permanência a partir de 02/09/2015. ”
    Colhe-se da inicial, no entanto, o seguinte pedido:
    “(...) requer a Autora seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para o fim de ser condenada a Ré em ressarcitória referente aos 72 (setenta e dois) dias trabalhados que excederam o prazo normal para apreciação de seu pedido de aposentadoria, devidamente atualizada na data de seu efetivo pagamento, com acréscimo de juros de mora a partir da citação da Ré.”
    Por isso, neguei seguimento ao recurso considerada inexistência de repercussão geral da matéria discutida no feito, conforme Tema 83 (Recurso Extraordinário nº 584.186), cujo título encontra-se assim redigido:
    “Responsabilidade civil do Estado por indenização em virtude de demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido de aposentadoria de servidor público.” 
    O que pretende a parte embargante, efetivamente, sob a alegada existência de erro material, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 
    Rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente